Tribunal: TJDFT
Processo: 0705952-23.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INVALIDEZ FUNCIONAL POR DOENÇA. NEGATIVA. DOENÇA PREEXISTENTE À ASSINATURA DO CONTRATO. COMPROVAÇÃO. Nos termos do enunciado no 609, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado. A despeito disso, é dever do segurado inserir informações verdadeiras no ato da contratação do seguro, da qual é parte integrante a proposta de adesão a contrato de seguro de vida, em razão dos princípios da probidade e boa-fé (artigos 422, 765 e 766, do Código Civil). É legítima a negativa da seguradora ao pagamento de indenização securitária se estiver comprovado nos autos que o segurado tinha ciência de doença preexistente grave que lhe acometia antes da assinatura do contrato e não a informou na Declaração Pessoal de Saúde.